Tribunal: TJDFT
Processo: 0024861-88.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024861-88.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CAMILA APARECIDA NUNES DE MATOS, IVAN PEREIRA DA SILVA DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Intime-se o INSS para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre o ofício ID 27748532. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac